Tribunal: TJMT
Processo: 1024291-64.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024291-64.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO GUARAPARI EIRELI - CNPJ: 03.148.490/0001-66 (AGRAVANTE), MARCOS ANTUNES LEITE FERRAZ - CPF: 009.070.781-84 (AGRAVADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO -
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BUSCA, VIA SISBAJUD, DE ATIVOS FINANCEIROS DO TIPO TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL COM COTAÇÃO EM MERCADO, BEM COMO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
– POSSIBILIDADE - ART. 835, III, DO CPC - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

O art. 835, do CPC, estabelece uma ordem preferencial de penhora, constando, em seu inciso III, a possibilidade de constrição de títulos e valores mobiliários com cotação em mercado.

Da análise do caderno processual, verifico que a satisfação do crédito exequendo restou infrutífera por mais de uma vez, quando da consulta da existência de ativos financeiros em nome do agravado.

Assim, em que pese o entendimento do magistrado de primeiro grau, não verifico óbice à requisição de informações às entidades do mercado de valores mobiliários, até mesmo porque a lei prevê a possibilidade de constrição desses títulos, conforme alhures já foi dito.

Frise-se que essa diligência visa somente a dar efetividade ao processo, que se arrasta desde o ano de 2019 sem o pagamento da dívida, ficando desassistido o crédito do qual goza a agravante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO GUARAPARI EIRELI contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, na Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 101515974.2019.8.11.0015, movida em desfavor de MARCOS ANTUNES LEITE FERRAZ, que indeferiu o pedido para que seja realizada busca, via SISBAJUD, de ativos financeiros do tipo títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado, bem como títulos e valores mobiliários com cotação em mercado, conforme ordem estabelecida no art. 835, inciso II e III, do CPC.

Em suas razões, alega a parte agravante que vem diligenciando desde o ano de 2019 em busca de satisfazer seu crédito perante o Devedor, ora Agravado, tendo as medidas suscitadas até o momento restado infrutífera ou insuficientes para saldar a dívida.

Afirma que, para fundamentar seu pedido, a Agravante se certificou de juntar aos autos o Manual do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário, elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça, que dispõe ser plenamente possível a realização das pesquisas pleiteadas pela Agravante.

Frisa que o deferimento de tal medida se mostra de extrema importância, notadamente para o fim de esgotamento das medidas expostas no rol do art. 835 do CPC, e, posteriormente, pugnar a Agravante por medidas atípicas para satisfazer o seu crédito.

Assim, pugna pelo deferimento da antecipação da tutela recursal, a fim de proceder com as buscas junto ao SISBAJUD de ativos financeiros do tipo títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado, bem como títulos e valores mobiliários com cotação em mercado.

No mérito, pugna seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, nos termos da tutela recursal concedida.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 187076198).

Sem contraminuta da parte agravada.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento
interposto por COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO GUARAPARI EIRELI contra a decisão, proferida na Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 101515974.2019.8.11.0015, movida em desfavor de MARCOS ANTUNES LEITE FERRAZ, que
indeferiu seu pedido para que fosse realizada, via SISBAJUD, a busca de ativos financeiros do tipo títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado, bem como títulos e valores mobiliários com cotação em mercado, conforme ordem estabelecida no art. 835, inciso II e III, do CPC.

Pois bem.

Da análise dos elementos trazidos à colação, tenho que se mostra possível o acolhimento da pretensão da Exequente/agravante.

O art. 835, do CPC, estabelece uma ordem preferencial de penhora, constando, em seu inciso III, a possibilidade de constrição de títulos e valores mobiliários com cotação em mercado. Confira-se:

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

(...)

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;”

Da análise do caderno processual, verifico que a satisfação do crédito exequendo restou infrutífera por mais de uma vez, quando da consulta da existência de ativos financeiros em nome do agravado.

Assim, em que pese o entendimento do magistrado de primeiro grau, não verifico óbice à requisição de informações às entidades do mercado de valores mobiliários, até mesmo porque a lei prevê a possibilidade de constrição desses títulos, conforme alhures já foi dito.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES ÀS ENTIDADES DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, ACERCA DE TÍTULOS E AÇÕES EM NOME DA PARTE DEVEDORA - POSSIBILIDADE. - Os títulos e valores mobiliários com cotação em mercado estão elencados em terceiro lugar na ordem preferencial de penhora (art. 835, III, do CPC), não havendo óbice à requisição de informações às entidades do mercado de valores mobiliários, no que diz respeito à existência ou não daqueles bens, em nome da parte devedora.” (TJ-MG, AI: 10024960162881001, Relator: Mota e Silva, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/10/2017, Data de Publicação: 01/11/2017)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO EM BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. AGRAVO DO EXEQUENTE. ENVIO DE OFÍCIO À BOLSA DE VALORES EM BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE. Nos termos do art. 835 do Código de Processo Civil, a penhora se dará, preferencialmente, em dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. Infrutíferas as diligências em busca de bens penhoráveis consistentes em dinheiro, é possível que se proceda à busca títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado ou títulos e valores mobiliários com cotação em mercado. Tais informações não são de caráter público e, portanto, inacessíveis ao exequente, o que demanda a intervenção do Poder Judiciário. AGRAVO PROVIDO.” (TJ-SC, AI: 4001565-87.2020.8.24.0000, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, 3ª Câmara de Direito Comercial Data de Julgamento: 21/05/2020)

Frise-se que essa diligência visa somente a dar efetividade ao processo, que se arrasta desde o ano de 2019 sem o pagamento da dívida, ficando desassistido o crédito do qual goza a agravante.

Enfim, sem sombra de dúvida, não há óbice à requisição de informações às entidades do mercado de valores mobiliário, no que diz respeito a títulos ou ações de titularidade do devedor-agravado.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar a realização de buscas, junto ao SISBAJUD, de ativos financeiros do tipo títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado, bem como títulos e valores mobiliários com cotação em mercado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024